Tribunal: CARF
Processo: 12326.005295/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.005295/2010-05
ACÓRDÃO
2001-007.329 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTÔNIO OLIVEIRA VITOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE MORA.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
São tributadas na Declaração Anual de Ajuste da Pessoa Física os
rendimentos de natureza tributáveis percebidos no contexto de ação
trabalhista.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês, e para afastar a incidência, no lançamento, do
imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo
recorrente.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.329 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.005295/2010-05
2

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Trata o presente recurso voluntário da irresignação trazida à baila em que o
recorrente se insurge contra a decisão contida no acórdão proferido pela DRJ/SP1 -vide fl. 93/100
– que manteve o lançamento fiscal consubstanciado na Notificação de Lançamento de fl. 18/23.
O lançamento em questão considerou como tributáveis os rendimentos obtidos
pelo recorrente nos autos do processo trabalhista de no 12326-005.295/2010-05 no montante de
R$ 70.370,46, informado pela fonte pagadora Clube de Regatas do Flamengo no comprovante que
se encontra nos autos colacionado às fls. 78.
Devidamente cientificado da mencionada decisão proferida pela autoridade a quo
em 12/06/2006 – vide documento de fl. 114, protocolou no dia 14/07/2006 por meio de
representante legal o presente recurso voluntário, momento em que aduz basicamente os
argumentos fáticos e jurídicos constantes na sua peça impugnatória que se encontra acostada às
fls. 3/12.
Tenta inovar em matéria de direito, após afirmar peremptoriamente se
encontrarem os julgadores do presente órgão colegiado adstritos à fiel observância das decisões
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive deixando devidamente plasmado em sua
peça recursal excerto de uma decisão que entende lhe ser favorável.
Protesta alfim em suas razões recursais, pela juntada de novos documentos, bem
como pela realização de diligências, sem, contudo, apresentá-los.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.329 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.005295/2010-05
3
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Cinge-se, como se depreende dos autos, a questão fática e jurídica em saber se o
montante de R$ 70.370,46 percebido pelo recorrente nos autos do processo trabalhista no 1444-
2003-040-01-00-7 da 40VT/RJ, considerado pela autoridade fazendária como sendo rendimentos
tributáveis na Notificação de Lançamento que se encontra trazida às fls. 18/23, se conteria
eventualmente alguma parte a ser considerada como sendo rendimentos isentos e não
tributáveis, ao seu entender.
De plano, concordando com os argumentos expendidos na respeitável decisão
proferida pela autoridade a quo, conforme faculdade outorgada pelo art. 114, § 12, I, do RICARF,
transcrevo o seu voto vencedor a seguir:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e alterações posteriores e dela toma-se conhecimento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação
Judicial
Versa a infração, em síntese, sobre omissão de rendimentos recebidos pelo
notificado proveniente de ação judicial movida contra o Clube de Regatas do
Flamengo para recebimento de diferenças salariais.
Observo, inicialmente, que o impugnante não contesta em momento algum o
recebimento dos rendimentos em discussão (R$ 70.370,46), mas a sua tributação,
por entender que parte dele estaria isento de IR em virtude de sua natureza
indenizatória, conforme estaria comprovado pelos documentos da reclamatória
trabalhista anexados a este processo administrativo tributário.
Os rendimentos auferidos por pessoa física, em regra, são tributáveis no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda.
O artigo 3o e seus §§ da Lei no 7.713, de 22/12/1988, determina que:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)(grifei)
(...).
Desta forma, o montante recebido em virtude ação judicial que determine o
pagamento de diferenças de salário e seus reflexos, tais como juros, correção
monetária, gratificações, adicionais, etc... se sujeita à tributação do imposto de
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.329 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.005295/2010-05
4
renda, ficando afastada a possibilidade de classificar ditos rendimentos como
isentos ou não tributáveis.
Os montantes que não entram no cômputo do rendimento bruto somente são
àqueles contidos no artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99
aprovado pelo Decreto n.o 3.000/99, denominados expressamente como isentos.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Os valores recebidos de pessoa jurídica a título de passivos trabalhistas deferidos
em sentença judicial caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos
recebidos/auferidos.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda ou da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Portanto, a incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte
pagadora.
Neste sentido, eventual equivoco da fonte pagadora ao classificar incorretamente
os rendimentos no Informe (fls. 78) fornecido ao contribuinte não tem o condão
de elidir a incidência de tributação sobre as parcelas auferidas em reclamatória
trabalhista.
Acerca desta questão, convém reproduzir o art. 43 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), com a redação que lhe deu o
art. 1° da Lei Complementar n° 104, de 10 de janeiro de 2001:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
(...)
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)(grifei)
(...).
Desta forma, o montante recebido em virtude ação judicial que determine o
pagamento de diferenças de salário e seus reflexos, tais como juros, correção
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.329 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.005295/2010-05
5
monetária, gratificações, adicionais, etc... se sujeita à tributação do imposto de
renda, ficando afastada a possibilidade de classificar ditos rendimentos como
isentos ou não tributáveis.
Os montantes que não entram no cômputo do rendimento bruto somente são
àqueles contidos no artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99
aprovado pelo Decreto n.o 3.000/99, denominados expressamente como isentos.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que sendo
a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser
sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos
artigos 111 e 176 do CTN.
Esclarecemos que o acordo celebrado em reclamatória trabalhista tem natureza
particular e corresponde a uma transação entre as partes, onde são levados em
conta os diversos interesses de cada litigante. Não têm o condão de definir a
natureza tributável dos benefícios transacionados, com a finalidade de excluí-los
da tributação, muito menos estabelecer qual o responsável pela obrigação.
A decisão da justiça trabalhista, especialmente quando se limita a homologar um
acordo, não visa a solucionar uma lide de natureza tributária. Não estava em lide
no processo definir se as verbas estariam ou não sujeitas ao tributo. No aspecto
tributário, o despacho consubstanciado no documento de fls. 30 tem função
meramente homologatória, não criando qualquer direito à isenção ao reclamante.
De acordo com o artigo 468 do Código de Processo Civil:
Art. 468.A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas.
Infere-se do supramencionado documento que a 40a Vara do Trabalho da cidade
do Rio de Janeiro procedeu através de despacho a “homologação dos cálculos de
fls.
188/189 no valor de R$ 68.229,13” (...) competindo a reclamada o ônus de
“apresentar o valor a ser deduzido a título de Imposto de Renda, observada a
natureza tributável ou não das parcelas da condenação (....)”.
Através da planilha de fls. 32/33 também extraída da reclamatória trabalhista
constata-se apenas a atualização de valores mês a mês, sem a discriminação da
natureza das verbas que compõem o cálculo.
Percebe-se claramente que o documento apresentado foi conspurcado, posto que
foram inseridas informações que não foram prestadas pelo analista judiciário,
motivo pelo qual, não podem ser consideradas para o fim almejado pelo
interessado.
Diante de todo o exposto, verifica-se que é imprescindível a apresentação pelo
contribuinte de cópias do processo judicial que forneçam a composição das
verbas trabalhistas homologadas em acordo para que se possa calcular
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.329 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.005295/2010-05
6
corretamente e excluir os rendimentos isentos e não tributáveis, os rendimentos
sujeitos a tributação exclusiva/definitiva, dos rendimentos sujeitos à tabela
progressiva de tributação do imposto de renda.
Pela ausência de documentos nos autos que apresentem os valores referentes a
cada verba trabalhista, fica mantida a omissão de rendimentos tributáveis pelos
motivos expostos na notificação de lançamento.
Da Diligência Fiscal Pleiteada
Nos termos do artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72 que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, “a autoridade julgadora de primeira instância determinará,
de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”
Somente justifica-se a formulação de pedidos de diligências pelo notificado
quanto à matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume de papéis
envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade de deslocar os elementos
materiais examináveis, quer seja pela localização da prova, que, por exemplo,
pode encontrar-se em poder de terceiros, ou em outros procedimentos fiscais
existentes.
Deficiências da defesa na apresentação de provas, quando estas são de
responsabilidade do contribuinte, não implica na necessidade de realização de
diligência com o objetivo de produzir essas provas.
Não é incumbência do Fisco produzir provas em favor do contribuinte.
Indefere-se o pedido.
Do Pedido para Apresentação de Novas Provas
No tocante ao pedido formulado para apresentação de novas provas no decurso
deste processo administrativo, o mesmo não pode ser acatado. A seguir
reproduzimos os artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72 que tratam da matéria
em exame:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; II - a qualificação do impugnante; III -
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.329 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.005295/2010-05
7
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Assim, o rito estabelecido na legislação vigente para o processo administrativo-
fiscal é:
1. não concordando com a exigência fiscal, o autuado tem direito de apresentar
sua inconformidade através da impugnação, dentro do prazo de 30 dias contados
da data em que for feita a intimação da exigência, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar (art. 15 do PAF);
2. a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, ou, refira-se a fato ou direito superveniente, ou, destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16 e § 4o do
PAF);
3. dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, o
contribuinte, não concordando com a mesma, poderá interpor recurso voluntário.
À vista da análise dos fatos, sem demonstração nos autos de nenhuma das
hipóteses contempladas pelo §4o do art. 16 do Decreto 70.235/1972, é descabida
a pretensão do interessado.
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente
notificação fiscal foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes, voto
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.329 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.005295/2010-05
8
pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada e PROCEDÊNCIA do crédito
tributário exigido.
(assinado digitalmente)
JEFFERSON MOREIRA RELATOR
É de causar estranheza o Informe de Rendimentos apresentado pela Fonte
Pagadora Clube de Regatas do Flamengo que se encontra devidamente adunado às fls. 78 e serviu
para que o recorrente apresentasse a sua Declaração de Ajuste – vide fl. 26 -considerando todo
valor do rendimento no montante de R$ 70.370,46 como tendo a natureza de isentos e não
tributáveis, contudo, com a indicação da retenção do Imposto de Renda sobre a Fonte no valor de
R$ 4.810,70, pleiteado pelo recorrente como restituição.
É inegável que o montante dos rendimentos percebidos se trata de rendimentos
tributáveis, como acertadamente entendeu a autoridade lançadora, senão não haveria a
necessidade de se efetuar a retenção do Imposto sobre a Renda na Fonte.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
nos artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.329 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.005295/2010-05
9
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 99, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do Parecer
SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3o, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente e, em consequência, afasto o
crédito tributário lançado correspondente.
Permanece o crédito tributário lançado correspondente à incidência do imposto de
renda sobre a correção monetária dos valores originais, posto não terem as mesmas matérias sido
contemplada pela decisão acima trazida ou outra na sistemática de repercussão geral.
Jurisprudência
Afasta-se também a aplicação da jurisprudência do STJ invocada no recurso
voluntário no caso vertente nos autos por se tratar de matéria completamente estranha ao objeto
do presente recurso voluntário.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.329 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.005295/2010-05
10
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e para afastar a incidência, no lançamento,
do imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo
recorrente.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 148
DF CARF MF
Original